Tribunal: TJDFT
Processo: 0005059-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005059-70.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIANA SILVA E SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a) FABIANA SILVA E SOUSA formulou pedido de preferência constitucional no id 16086654. A credora juntou aos autos a certidão de crédito de id 16087059, pág. 3. A preferência constitucional foi deferida em 02/09/2020 (ID 19254061). A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Considerando a imprescindibilidade da devolução da certidão de crédito retirada, o que se dará apenas com o atendimento presencial, suspendo, por ora, o processamento do pedido de preferência constitucional formulado no id 19254061. Adote a Secretaria as providências necessárias para designar data e a hora da devolução da certidão de crédito retirada. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto